Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702833-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCIA HELENA DA SILVA AGRAVADO: JOAQUIM MOCO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MERCIA HELENA DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0070337-93.2010.8.07.0000, rejeitou a impugnação à penhora aviada e manteve a penhora dos direitos possessórios do imóvel. Considerando o princípio da não surpresa e do contraditório, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a agravante para que se manifeste acerca dos documentos colacionados pelo agravado no bojo das contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2021 14:26:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador